Tribunal: TJSP
Processo: 1500752-34.2020.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Lesão corporal leve – Violência doméstica – Suficiência de provas – Condenação.
Ameaça – Agressão concretizada – Absorção pelo crime de lesão corporal – Absolvição.
Penas – Má antecedência – Possibilidade de consideração de feitos já antigos, conforme entendimento do STF de que o prazo depurador do art. 64, I, do CP, só se aplica à recidiva – Aumento excessivo – Redução da majoração

Ementa:
Lesão corporal leve – Violência doméstica – Suficiência de provas – Condenação.
Ameaça – Agressão concretizada – Absorção pelo crime de lesão corporal – Absolvição.
Penas – Má antecedência – Possibilidade de consideração de feitos já antigos, conforme entendimento do STF de que o prazo depurador do art. 64, I, do CP, só se aplica à recidiva – Aumento excessivo – Redução da majoração para 1/6.
Confissão – Compensação integral do aumento procedido na primeira etapa do cálculo – Preponderância, por revelar a personalidade do agente.
Recurso defensivo provido.